Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-75.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004511-75.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS - CPF: 732.857.141-15 (APELADO), SAMUEL ROCHA DA SILVA - CPF: 119.398.944-25 (APELADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO SILVA SANTOS - CPF: 775.566.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MTU ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANSP. URBANOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas]. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu os apelados de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para as condenações de furto qualificado.

III. Razões de decidir

Se as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do furto qualificado, impõe-se manter a absolvição dos apelados.

Em que pese a negativa de autoria, por si só, não bastar para a absolvição, no caso dos autos, observa-se que os elementos de provas angariados ao longo da instrução são frágeis para demonstrar a autoria delitiva.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0002486-37.2012.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.5.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004511-75.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): SAMUEL ROCHA DA SILVA

MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004511-75.2024.8.11.0042), que absolveu SAMUEL ROCHA DA SILVA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] - art. 155, § 4°, I, II e IV, do CP - (ID 244582721).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar o furto qualificado.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados (fls. 489 - ID 244582736).

SAMUEL ROCHA DA SILVA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS pugnam pelo desprovimento do apelo (fls. 501 - ID 244582739).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso do Ministério Público: O Ministério Público sustentou que o conjunto probante é suficiente para sustentar a condenação dos réus, bem como que as qualificadoras foram comprovadas por outros elementos probatórios, de modo que o Laudo Pericial se mostrou prescindível, razão pela qual pugnou a reforma da sentença para condenar os réus ao crime de furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Com razão, em parte – O arcabouço probatório se mostrou apto a comprovar a autoria dos réus – Prova testemunhal – Palavra do policial em harmonia com as demais provas dos autos – Jurisprudência do TJ/MT – Acerca das qualificadoras, foram comprovadas por outros elementos probatórios – Possibilidade de outras provas substituírem o exame pericial – Jurisprudência do STJ – Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo que não foi comprovada nos autos – Sentença que deve ser reformada para condenar os réus pelo furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas. Pelo parcial provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 249932655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07/03/2024, por volta das 04h15min, na Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos, localizada na Rua Joaquim Murtinho, no Centro desta Capital, mediante escalada e rompimento de obstáculo, em unidade de desígnios, os denunciados SAMUEL ROCHA DA SILVA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS subtraíram para si diversos fios de energia e de aparelhos de ar condicionado, de propriedade da empresa-vítima. [...]

DOS PEDIDOS [...] AS CONDENAÇES DOS DENUNCIADOS SAMUEL E MARCOS, NAS PENAS DO ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I, II E IV, C/C ART. 61, INCISO I, AMBOS DO CDIGO PENAL BRASILEIRO. [...]

(Fânia Amorim, promotora de Justiça - fls. 293 - ID 244582674)

O Juízo singular absolveu os apelados por insuficiência de provas (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 451 - ID 244582721).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 26 - ID

244582165), Termo de Entrega (fls. 28 - ID

244582166) e Imagens da Câmera de Segurança (fls. 380 - ID

244582696), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edgar Pessoa da Silva, policial militar (fls. 32 - ID

244582168), Cleberson da Silva Rafael, policial militar (fls. 34 - ID

244582169), Raimundo Silva Santos, testemunha (fls. 36 - ID

244582170), e interrogado o apelado MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS (fls. 45 - ID

244582174). O apelado SAMUEL ROCHA DA SILVA permaneceu em silêncio (fls. 43 - ID

244582173).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Cleberson da Silva Rafael e Raimundo Silva Santos, bem como procedeu-se aos interrogatórios dos apelados (Relatório de Mídias - ID 244582719).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia
7.3.2024, por volta da 4h15min, na Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU), situada à rua Joaquim Murtinho, bairro Centro, em Cuiabá/MT, os apelados SAMUEL ROCHA DA SILVA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS, mediante escalada e rompimento de obstáculo, teriam subtraído fios de energia e de aparelhos de ar condicionado, pertencentes à entidade.

Todavia, os elementos de convicção produzidos não se mostram suficientes para comprovar a autoria do furto, visto que os apelados não foram presos em flagrante no local.

Além disso, as imagens da câmera de segurança não permitem identificar os rostos dos agentes responsáveis pela subtração e o produto do crime foi encontrado no “Morro da Luz”, local frequentado por diversos usuários de drogas desta Capital, de modo que não se pode concluir que os apelados tenham sido os autores do ato criminoso.

Nesse ponto, integram-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...] Após detida análise de todo o conjunto probatório, constata-se que, apesar de a materialidade ter sido devidamente demonstrada, a instrução criminal não foi exitosa em confirmar a autoria delitiva vislumbrada na seara extrajudicial.

Neste contexto, decorre da denúncia que os policiais militares, após a análise das imagens do local do crime, realizaram diligências ininterruptas e lograram prender os réus na posse da res furtiva.

Com efeito, do exame minucioso do acervo probatório, verifica-se que dois são os elementos que, incialmente, indicavam a autoria por parte dos acusados, quais sejam, a apreensão dos fios e as imagens das câmeras de segurança às quais os policiais tiveram acesso.

Neste contexto, ao ser indagado a respeito dos fatos na delegacia de polícia e em juízo (id. 144533385 e 162105096), o policial Cleberson da Silva Rafael, destacou que o diligenciou no sentido de tentar localizar os autores do furto descrito nos autos quando logrou avistar “suspeitos com as características do vídeo de monitoramento fornecido pela empresa”, ocasião em que encontraram duas mochilas que continham fios de cobre. [...]

Assim sendo, em que pese a negativa de autoria, por si só, não bastar para a absolvição, no caso dos autos, observa-se que os elementos de provas angariados ao longo da instrução são frágeis para demonstrar a autoria delitiva.

Neste particular, importa destacar que o reconhecimento feito pelas testemunhas se deu a partir das imagens das câmeras de segurança. Contudo, as referidas imagens de id. 155342926, não são suficientemente claras para a identificação positiva dos réus, com a certeza que se exige para uma condenação.

Portanto, seja pela qualidade das imagens ou pelos ângulos de gravação, após a análise deste material, conclui-se que pesa séria e intransponível dúvida acerca do correto reconhecimento levado a efeito pelas mencionadas testemunhas.

Outrossim, considerando que os fios apreendidos não ostentavam qualquer registro que permita concluir que sejam os mesmos localizados com os réus, tal fato não basta para afastar a dúvida a respeito da identidade dos criminosos.

Portanto, considerando que a condenação não se satisfaz com juízo de probabilidade, mas exige certeza, a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva impõe a absolvição dos acusados. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 244582721).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. TJMT:

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP no 0002486-37.2012.8.11.0007 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - j. 15.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025